Tribunal: TJSP
Processo: 1002303-25.2021.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA AFASTADO. INCONTROVERSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVOGAÇÃO DO MANDADO NÃO EXIME DO PAGAMENTO PROPORCIONAL ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL. ARTIGO 17, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE PREJUÍZOS SEQUER

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA AFASTADO. INCONTROVERSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVOGAÇÃO DO MANDADO NÃO EXIME DO PAGAMENTO PROPORCIONAL ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFISSIONAL. ARTIGO 17, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE PREJUÍZOS SEQUER FORMULADA EM RECONVENÇÃO. PEDIDO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO